Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO NA VIA DE MARCHA RÉ. DEVER DE CAUTELA. REDUÇÃO DE VELOCIDADE EM PROXIMIDADE DE ESCOLA EXIGIDO A PARTIR DA SINALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 10.055,59 (dez mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta em nove centavos) a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, afirma que o acidente ocorreu pela desatenção do recorrido e o excesso de velocidade que ele perfazia no momento do acidente. Acrescenta que a velocidade máxima do local era 20 Km/h por ser área escolar e que o recorrido trafegava entre 61 e 75 km/h. Alega que a culpa pelo acidente deve ser atribuída ao recorrido. Perde a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto ou, alternativamente, não sendo esse o entendimento, o reconhecimento da culpa concorrente para que cada um arque com seu prejuízo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 34146025). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados demonstram a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 37743865).
3. Pretende a recorrente afastar a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito sub judice, sob o argumento de que o recorrido estava desatento e trafegava em velocidade superior à permitida.
4. O artigo 220, XIV, do CTB atribui infração gravíssima ao condutor que deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito nas proximidades de escolas. Primeiramente, há que ressaltar que não há demonstração de que o recorrido trafegava em velocidade superior à permitida para a via em que ocorreu o acidente. No que toca à obrigatoriedade de reduzir a velocidade, o documento de ID 37743815 - Pág. 3 deixa claro que a sinalização do setor escolar e, consequentemente, a necessidade de redução da velocidade, aparece após o local do acidente. Dessa forma, o dever de redução da velocidade é exigível a partir da sinalização da via, o que afasta a tese da recorrente.
5. Além disso, depreende-se do documento de ID 37743815 - Pág. 2 denominado “segundos antes do acidente” que quando a recorrente manobrou seu veículo para a via já era possível visualizar a presença do recorrido, o que deixa claro que não se atentou para as condições da via antes de adentrar com manobra de marcha à ré, deixando de observar o que determina os artigos 34 e 36 do CTB. Dessa forma, resta claro que o acidente foi decorrente da conduta da recorrente, devendo arcar com os danos do recorrido conforme determinado na sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.